Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737141-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 59811136), opostos pela Ré/Apelada/Embargada, SIENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, em face do Acórdão n. 1.854.664 (ID 58821097), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, opostos pela Autora/Apelante, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Ante o exposto, intime-se a Embargada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos opostos, nos temos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024 14:06:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador